Tribunal: TJSP
Processo: 1020712-14.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Sentença parcialmente procedente – Condenação da Municipalidade de Bauru no pagamento de indenização a título de danos morais – Transtorno que ultrapassou o mero dissabor da vida em sociedade - Valor fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Cumprimento da finalidade da condenação evitando o enriquecimento ilícito –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Sentença parcialmente procedente – Condenação da Municipalidade de Bauru no pagamento de indenização a título de danos morais – Transtorno que ultrapassou o mero dissabor da vida em sociedade - Valor fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Cumprimento da finalidade da condenação evitando o enriquecimento ilícito – Incidência dos juros de mora a partir do evento danoso – Inteligência da Súmula no 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta Corte de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença alterada em parte – Recurso parcialmente provido.